Tribunal: TJMT
Processo: 0003993-74.2014.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003993-74.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 205.136.151-72 (APELANTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (APELANTE), ADEMAR BATISTA CABRAL (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADO ESBULHO POSSESSÓRIO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS DECORRENTE DE FALHA ADMINISTRATIVA NA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E PETITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Espólio autor contra sentença que julgou improcedente Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento de inexistência de esbulho possessório sobre pequena porção do imóvel matriculado sob o n. 99.029, situado no Bairro São Sebastião II, em
Rondonópolis, sustentando a prevalência de título aquisitivo mais antigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se
fic
ou configurado esbulho possessório apto a autorizar a reintegração de posse
e
estabelecer se a anterioridade do título aquisitivo do apelante é suficiente para amparar a tutela possessória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial conclui que o loteamento São Sebastião II foi projetado sem considerar área anteriormente ocupada e titulada, o que evidencia sobreposição decorrente de falha administrativa na elaboração e no registro dos títulos originários expedidos pelo Estado de Mato Grosso.

A prova técnica afasta a existência de conduta ilícita, dolosa ou abusiva atribuível ao apelado, inexistindo demonstração de posse injusta ou de perda violenta, clandestina ou precária da posse pelo autor.

O autor não comprova, de forma cumulativa, a posse anterior, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse, conforme exige o art. 561 do Código de Processo Civil.

Ambas as partes ocupam as áreas com fundamento em títulos que,
na
época, se apresentavam formalmente legítimos, ainda que posteriormente constatada divergência quanto
aos limites físicos, circunstância que afasta a caracterização de invasão possessória concreta.

A ação possessória não comporta discussão
sobr
e domínio ou prioridade registral, razão pela qual a alegada anterioridade do título aquisitivo não supre a ausência de prova do esbulho.

A prova pericial indica, ainda, que o loteamento foi concebido em data anterior à abertura da matrícula oriunda de usucapião, reforçando que a confusão de limites resulta de erro estatal na projeção e regularização fundiária, e não de invasão deliberada pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A reintegração de posse exige prova cumulativa da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. A sobreposição de áreas decorrente de falha administrativa na regularização fundiária não configura esbulho possessório quando inexistente posse injusta. 3. A anterioridade do título aquisitivo é irrelevante em ação possessória, na qual não se discute domínio ou prioridade registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561 e 85, §8º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com a condenação
do autor
ao
pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O
apelante sustenta, em síntese, que exerce posse legítima sobre o imóvel urbano situado na Avenida Brasil, no Bairro São Sebastião II,
em Rondonópolis/MT,
com área total de 12.330,83 m2, devidamente registrada na matrícula n
.
99.029, oriunda de
A
ção de
U
sucapião transitada em julgado.

Afirma que o apelado, seu vizinho, teria avançado cerca de oito metros quadrados sobre a área de sua propriedade há menos de ano, mediante instalação de cerca, uso para estacionamento e ampliação de dependência residencial, mesmo após notificação para desocupação.

Al
e
ga
que tais fatos configuram esbulho possessório, inclusive reconhecido em momento inicial do processo, quando deferida liminar de reintegração, posteriormente mantida em
A
gravo
de Instrumento
.

Aduz que a sentença
baseou-se
de forma exclusiva no laudo pericial e afastou, de maneira indevida, a proteção possessória, ao concluir pela inexistência de esbulho.

Sustenta, ainda, que deve prevalecer o registro imobiliário mais antigo, pois sua matrícula antecede a do apelado, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo títulos conflitantes, deve prevalecer o primeiro título aquisitivo levado a registro.

Requer a reforma integral da sentença para que o pedido
reintegratório
seja julgado procedente, com a consolidação definitiva de sua posse sobre a área discutida
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença,
sob
o argumento de que a controvérsia possui natureza estritamente possessória e não comporta discussão sobre domínio ou prevalência de registros imobiliários.

Menciona
que sua ocupação sempre se deu de boa-fé, com fundamento em título dominial regularmente emitido pelo Estado de Mato Grosso, relativo
a
área integrante do Loteamento São Sebastião II, cuja implantação antecede, inclusive, a abertura da matrícula decorrente da usucapião invocada pelo apelante.

Destaca que a prova técnica produzida foi clara ao apontar que a sobreposição entre as áreas resultou de falha administrativa na descrição dos limites originários dos títulos, e não de conduta ilícita, dolosa ou invasiva de sua parte.

Explic
a que o laudo pericial afastou, de modo categórico, a existência de esbulho, ao reconhecer que a ocupação ocorreu com base em títulos legítimos e sem violação intencional da posse alheia.

Ressalta que a sentença observou corretamente os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, concluindo pela ausência de prova da posse injusta, elemento indispensável à reintegração pretendida.

Por fim,
apon
ta que a jurisprudência citada pelo apelante
refere-se
a
A
ções petitórias, inaplicáveis ao caso concreto, e requer o não provimento do
R
ecurso, com a manutenção da condenação do autor ao pagamento das custas e honorários, além da majoração da verba honorária em grau recursal
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta pelo Espólio autor contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse, sob o fundamento central de inexistência de esbulho possessório.

Observa-se que a controvérsia posta nos autos sempre se limitou à verificação da ocorrência, ou não, de esbulho sobre pequena porção do imóvel matriculado sob o n. 99.029, situado no Bairro São Sebastião II, em Rondonópolis.

O laudo pericial, de forma c
ontundente
, consignou que o loteamento São Sebastião II foi projetado sem a consideração de área anteriormente ocupada e titulada, circunstância que afastou, por completo, a caracterização de esbulho possessório.

Por conseguinte,
a sobreposição de áreas decorreu de falha administrativa na elaboração e no registro dos títulos originários expedidos pelo Estado de Mato Grosso, e não de conduta ilícita, dolosa ou abusiva atribuível ao apelado.

Confira-se a conclusão do perito nos autos n. 0003359-44.2015.8.11.0003
(Id 122629697 do referido processo)
:

Tal conclusão não foi infirmada por qualquer elemento probatório robusto capaz de demonstrar posse injusta ou perda violenta, clandestina ou precária da posse pelo
apelante
.

Além disso, incumbia ao autor comprovar, de forma cumulativa, a posse anterior, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a efetiva perda da posse
, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil
,
ônus
que não cumpriu
. Ao contrário, a prova técnica evidenciou que ambas as partes ocuparam as áreas com base em títulos
(Id 342129495 - pág. 17
, e Id 342129497
)
que,
na
época, se apresentavam formalmente legítimos, ainda que posteriormente se constatasse divergência quanto aos limites físicos, o que afasta a tutela possessória pretendida
.

O
inconformismo
do apelante
concentra-se na suposta prevalência do título aquisitivo mais antigo. Todavia,
t
rata-se de
A
ção possessória, e não petitória. Nessa espécie de
demanda
, não se discute domínio ou prioridade registral, mas sim a existência de posse e a ocorrência de
invas
ão possessória concreta.

A jurisprudência citada pelo apelante refere-se à
A
ção
R
eivindicatória, cujo objeto é o direito de propriedade e o direito à posse dele decorrente, realidade diversa daquela examinada nest
e caso.

Mesmo que assim não fosse, a própria prova técnica demonstrou que o loteamento foi concebido em data anterior à abertura da matrícula oriunda da
U
sucapião, o que reforça a tese de que a confusão de limites resultou de erro estatal na projeção e regularização fundiária, e não de invasão deliberada promovida pelo apelado.

Desse modo, não há como reconhecer posse injusta, requisito indispensável tanto para a reintegração.

Pelo expost
o,
neg
o
provimento
ao Recurs
o
e
fixo
a verba honorária
em R$5.000,00, tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, hipótese em que se aplica o artigo 85, §8º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026